Tribunal: TJES
Processo: 0006859-36.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006859-36.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CARIACICA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADAS. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. TEMA 916 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que, em Ação Declaratória de Nulidade c/c Cobrança movida pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Cariacica, julgou procedentes os pedidos para declarar nulos contratos temporários sucessivos e condenar o ente público ao pagamento de FGTS, remetendo a individualização dos valores à liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir a legitimidade ativa do Sindicato para postular direitos referentes a contratos temporários em ação coletiva; (ii) estabelecer a competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública em detrimento do Juizado Especial da Fazenda Pública; (iii) determinar o direito ao recebimento de FGTS decorrente da nulidade das contratações temporárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A Constituição Federal confere aos sindicatos ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, conforme o Tema 823 do STF.

4)
A necessidade de liquidação individual para apurar o
quantum debeatur
ou a situação fática específica de cada servidor não desnatura a homogeneidade do direito, tampouco retira a legitimidade do substituto processual, pois a origem do direito decorre da política administrativa de contratações sucessivas.

5)
A complexidade da causa e o valor global da pretensão na substituição processual afastam a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, justificando o trâmite na Vara da Fazenda Pública.

6)
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, quando realizada em desconformidade com a Constituição Federal, não gera efeitos jurídicos válidos, salvo o direito à percepção dos salários e ao levantamento dos depósitos do FGTS (Tema 916 do STF e Súmula 466 do STJ).

7)
A prorrogação indefinida de contratos temporários para atender necessidades permanentes desvirtua o instituto e configura burla ao princípio do concurso público, impondo-se o reconhecimento da nulidade e o pagamento das verbas fundiárias, respeitada a prescrição quinquenal.

8)
A análise individualizada e eventual limitação do litisconsórcio devem ocorrer na fase de liquidação de sentença, garantindo a celeridade processual e o contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defesa de direitos da categoria, inclusive em fase de liquidação e execução (Tema 823 STF).

2. O valor da causa em ação coletiva considera o proveito econômico global, não atraindo a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública pela simples divisão pelo número de substituídos.

3. A nulidade da contratação temporária por ausência de concurso público gera direito ao levantamento dos depósitos do FGTS (Tema 916 STF).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, inciso III do art. 8º e incisos II e IX do art. 37. CPC, art. 113 e § 11 do art. 85. Lei 8.036/1990, art. 19-A. Decreto 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 823; STF, Tema 916; STJ, Súmula 466.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar as preliminares suscitadas e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do e. Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, o
Sindicato
recorrido ajuizou a presente demanda visando à declaração de nulidade de contratos temporários firmados pelo
Município de Cariacica
com diversos servidores, alegando que houve sucessivas prorrogações irregulares, em violação à regra do concurso público (art. 37, II e IX, da CF), pleiteando, por conseguinte, o pagamento dos depósitos de FGTS.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a prorrogação indefinida de contratos temporários para atender necessidades permanentes desvirtua o instituto, gerando a nulidade do vínculo e o consequente direito ao FGTS, nos termos do Tema 916/STF e da Súmula 466/STJ, ressalvando a prescrição quinquenal.

Nesse contexto, cinge-se a controvérsia recursal, precipuamente, a aferir: (i) a legitimidade ativa do Sindicato para postular direitos referentes a contratos temporários em ação coletiva; (ii) a competência do Juízo Comum em detrimento do Juizado Especial da Fazenda Pública; (iii) o direito ao recebimento de FGTS decorrente da nulidade das contratações.

I – DAS PRELIMINARES

–
Da Legitimidade Ativa do Sindicato (Direitos Individuais Homogêneos)

O Município apelante argui a ilegitimidade do ente sindical, sustentando que a análise da nulidade contratual exige verificação caso a caso (datas, cargos, prorrogações), o que caracterizaria direitos heterogêneos insuscetíveis de tutela coletiva.

Não lhe assiste razão.

A Constituição Federal, em seu art. 8º, inciso III, confere aos sindicatos legitimidade extraordinária ampla para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria.

A esse respeito, o
Supremo Tribunal Federal
, ao julgar o
Tema 823
da Repercussão Geral, fixou a tese de que
"os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em liquidação e execução de sentença, independentemente de autorização dos substituídos"
.

No caso em apreço, embora a
quantificação
do crédito e a verificação das datas específicas de cada servidor demandem análise individualizada, a
origem do direito
é comum e homogênea: a política administrativa do Município de realizar contratações temporárias sucessivas em detrimento do concurso público.

Conforme orientação sufragada pelo STJ, o fato de ser necessária a liquidação individual para apurar o
quantum debeatur
ou a situação fática específica de cada substituído não desnatura a homogeneidade do direito, tampouco retira a legitimidade do substituto processual.

A sentença, inclusive, foi precisa ao determinar que
"o exame individualizado da situação de cada servidor deverá ser realizado em fase de liquidação de sentença"
, garantindo o contraditório sem obstaculizar o acesso à justiça.

Rejeito, pois, a preliminar.

–
Da Competência do Juízo (Vara da Fazenda Pública x JEFP)

Sustenta o recorrente a incompetência absoluta da Vara da Fazenda Pública, alegando que o valor da causa, se dividido pelo número de substituídos, seria inferior a 60 salários mínimos, atraindo a competência do Juizado Especial.

A preliminar também não merece acolhida.

Primeiramente, impende diferenciar o litisconsórcio ativo facultativo da
substituição processual
.

Na substituição, o autor é o Sindicato, defendendo interesse de toda a categoria ou de parte considerável dela.

O valor da causa, nessas hipóteses, reflete o proveito econômico global pretendido, que no caso foi estimado em R$ 50.000,00, valor meramente estimativo para alçada, dada a iliquidez imediata do pedido genérico.

Ademais, a complexidade da causa, que envolve a análise de múltiplos vínculos administrativos, a verificação de sucessividade de contratos ao longo de anos e a eventual necessidade de cálculos complexos na fase de liquidação, recomenda o processamento no Juízo Comum.

Portanto, correta a tramitação na Vara da Fazenda Pública.

Rejeito a preliminar.

–
DO MÉRITO

Superadas as questões proemiais, passo ao exame do mérito.

A questão de fundo encontra-se pacificada nas Cortes Superiores.

O
Supremo Tribunal Federal
, em sede de Repercussão Geral (
Tema 916
), firmou o entendimento de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

No mesmo sentido, o verbete da
Súmula nº 466 do STJ
:
"O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público."

No caso, observa-se que a sentença reconheceu, com acerto, que houve desvirtuamento da contratação temporária, utilizada para suprir necessidades permanentes da Administração, configurando burla ao princípio do concurso público.

O Município recorrente, em suas razões, não logrou êxito em comprovar a transitoriedade e a excepcionalidade das funções exercidas pelos substituídos, limitando-se a argumentos genéricos.

Uma vez reconhecida a nulidade das contratações sucessivas, a condenação ao pagamento do FGTS é consequência inafastável, respeitada a prescrição quinquenal (Decreto nº 20.910/32) corretamente aplicada pelo magistrado de piso.

Quanto ao pleito subsidiário de limitação do litisconsórcio (art. 113 do CPC), este resta prejudicado ou sem objeto nesta fase recursal, uma vez que a própria sentença já remeteu a análise individualizada (que poderia tumultuar o feito na fase de conhecimento) para a
liquidação de sentença
.

Nesse momento futuro, a execução poderá ser promovida individualmente ou em grupos menores pelos substituídos, garantindo a celeridade e a ampla defesa do ente público, sem necessidade de reforma da decisão meritória.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, pois aplicou com exatidão os precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores ao caso concreto.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento,
mantendo incólume
o
decisum
vergastad
o
.

Em atenção ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, anteriormente fixados em 10%, para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, a serem apurados em liquidação de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.